Tribunal: TJES
Processo: 5011771-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011771-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JACQUELINE CYNTHIA GOMES DA SILVA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011771-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.;

RECORRIDAS: JACQUELINE CYNTHIA GOMES DA SILVA RODRIGUES;

STEPHANIE CRISTINY DA SILVA RODRIGUES;

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. RAZÕES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ERRO DE FATO NA SENTENÇA QUANTO AO TEMPO DE ATRASO. COMPROVAÇÃO DE ATRASO DE 8 HORAS E NÃO DE 32 HORAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RÉPLICA. FORNECIMENTO DE HOTEL E ALIMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
adquiriram passagens para o voo 2994/4061 (Vitória/ES - Curitiba/PR, com conexão em Belo Horizonte/MG) em 21/02/2025, para a celebração do noivado da segunda autora.

Alegam que, 10 minutos antes do embarque, foram informadas do cancelamento do voo de conexão, sendo alterada a rota para Campinas/SP. Descrevem a experiência no aeroporto como de "grande tumulto", "desespero e desamparo", com fornecimento de "lanche insatisfatório" de madrugada.

Sustentam que a chegada, prevista para 21/02/2025 às 23h55, ocorreu somente em 23/02/2025 às 08h, totalizando um atraso de 32 horas, resultando na perda da celebração familiar.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Ex positis, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das autoras, a título de danos morais, totalizando R$16.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/24)".

Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 55, caput, Lei 9.099/95).

Irresignada,

AZUL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Primeiramente, cumpre destacar que em novembro de 2025, tema 1.417, o Ministro Dias Toffoli determinou a
suspensão nacional de todos os processos
que discutem a responsabilidade civil das empresas aéreas por
atrasos, cancelamentos ou alterações de voos
decorrentes de
caso fortuito ou força maior
. O caso concreto versa sobre responsabilidade relacionada a cancelamento por supostos fortuitos internos, em relação aos quais sequer fora apresentado qualquer início de prova, portanto, fora das hipóteses de suspensão.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que: (i) o voo necessitou ser adiado por problemas técnico-operacionais, visando a

segurança de todos os passageiros; (ii) os Autores voluntariamente optaram por não realizar o trajeto; (iii) não há qualquer elemento que aponte para a ocorrência de dano moral, não podendo simplesmente presumir sua existência. iv) O atraso teria sido de 8 horas e não 32 horas, conforme fora narrado.

O cerne da controvérsia reside na falha do serviço de transporte aéreo (cancelamento de conexão) que impediu as Autoras de chegarem a tempo para a celebração de um noivado. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixando danos morais em
R$ 8.000,00 para cada autora
, sob a premissa de um atraso de aproximadamente 32 horas.

No que tange à responsabilidade, a sentença não merece reforma. Não fora produzida qualquer prova da ocorrência de problemas operacionais e de malha aérea, que de toda sorte configurariam
fortuito interno
, risco inerente à atividade empresarial, não servindo para romper o nexo causal (Enunciado nº 402 do STJ). A assistência material, embora prestada, revelou-se deficitária quanto à alimentação e organização, conforme provado por vídeos e fotos.

Contudo, assiste razão à Recorrente no que tange à necessária redução do valor arbitrado.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
estimou o dano moral baseando-se em um atraso de
32 horas
. Entretanto, as provas coligidas pela Ré em contestação (telas de sistema e log de voo) demonstram que a chegada ao destino final ocorreu às
08:00 do dia 22/02/2025
, totalizando um atraso de aproximadamente
8 horas e 5 minutos
em relação ao horário original (23:55 do dia 21/02/2025).

Tal fato não foi especificamente impugnado em sede de réplica, tornando-se incontroverso. Mais do que isso, os próprios documentos trazidos pelas Autoras (comprovantes de reserva de hotel e e-mails de reacomodação) confirmam que a estadia foi para apenas um pernoite, corroborando a tese da Recorrente de que a viagem seguiu na manhã seguinte, e não dois dias depois.

O tempo de atraso é vetor fundamental para a fixação do
quantum
indenizatório. Embora a frustração do noivado permaneça como fato gerador de dano moral — pois 8 horas de atraso foram suficientes para atrapalhar os preparativos para a participação no evento —, a intensidade da lesão e o tempo de privação de liberdade/conforto são significativamente menores do que o patamar de 32 horas considerado na sentença.

Assim, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, e considerando a extensão do dano (Art. 944, CC), entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora
é mais adequado às peculiaridades do caso, punindo a falha da empresa sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos índices de correção monetária (IPCA) e juros (SELIC - Lei 14.905/24).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal parcial (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)